Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-55.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000061-19.2009.8.14.0008
APELANTE: SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ

APELADO: ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. INSURGÊNCIA DO APELANTE CONTRA CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE ARBITROU SEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE É R$200,00 (DUZENTOS REAIS). O VALOR OBTIDO É IRRISÓRIO E INAPTO A COMPENSAR O CAUSÍDICO PELO LABOR PRESTADO. DEVE SER APLICADO O §8º DO ART.85 DO CPC/15 PARA QUE SE TENHA A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O §2º DO ART.85 DO CPC/15 ORIENTA O MAGISTRADO A CONSIDERAR PARA FINS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL; O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA
E
O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO.
O VALOR PLEITEADO PELO APELANTE EM SEU RECURSO É EXCESSIVO, NÃO QUE SUA ATIVIDADE NÃO TENHA ESSA IMPORTÂNCIA, MAS POR GERAR UM ÔNUS GRANDE PARA A PARTE QUE JÁ SE VIU OBRIGADA À CONDENAÇÃO NO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL, E OBVIAMENTE JÁ EXPERIMENTOU MUITAS OUTRAS DESPESAS NESTA MESMA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXANDO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA O MONTANTE DE R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000061-19.2009.8.14.0008

APELANTE: SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ

ADVOGADO: SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ

APELADO: ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ
nos autos de Ação de Investigação de paternidade c/c alimentos em face de
ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS.

Após o curso normal da ação, o Juízo Singular proferiu sentença na qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Requerido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Advogado da parte Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da decisão exclusivamente no tocante aos honorários de sucumbência, considerando que o valor da causa é R$200,00 (duzentos reais), sendo que o percentual arbitrado sobre este valor não honraria dez anos de trabalho do causídico nesta ação.

Aduziu que ainda que se atualizasse o valor da causa, este não chegaria a R$600,00 (seiscentos reais), sendo o percentual ainda irrisório e inapto a pagar os serviços que prestou.

Requereu a reforma da sentença para que os honorários fossem arbitrados por equidade, nos termos do § 8º do Art.85 do CPC, a fim de que seja fixado em R$1.000,00 (mil reais) por ano de exercício do seu mandato, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais).

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000061-19.2009.8.14.0008

APELANTE: SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ

ADVOGADO: SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ

APELADO: ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ
nos autos de Ação de Investigação de paternidade c/c alimentos em face de
ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS.

Insurge-se o Apelante/Causídico em face do capítulo da sentença que arbitrou seus honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que é R$200,00 (duzentos reais).

Sem grandes esforços é possível concluir que este valor obtido é irrisório e inapto a compensar o causídico pelo labor prestado.

Assim, considerando-se que o valor da causa é muito baixo, deve ser aplicado o §8º do art.85 do CPC/15, que reza o seguinte:

Art.85 (...)

§8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

Por sua vez, o mencionado §2º orienta o magistrado a considerar para fins de fixação de honorários
o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa
e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A Jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
. CAUSA DE
VALOR
INESTIMÁVEL. I. Não possui interesse recursal o apelante quanto ao pedido de revisão dos juros remuneratórios, tendo em vista que o Juiz de origem não limitou ou afastou tal encargo. II. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1675743/PR, excepcionalmente, em casos cujo
valor
da causa seja inestimável, quando arbitrados
honorários
de
sucumbência
em
valor

irrisório
ou excessivo, a fixação destes poderá obedecer ao disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil. Na hipótese, cuidando-se de ação de cobrança, na qual, não obstante o elevado
valor
da causa, não demandou dilação probatória, descabido o arbitramento da verba honorária de
sucumbência
com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente se considerados os vetores dos incisos III e IV do aludido dispositivo legal. Proferida sentença no ano de 2019, a verba honorária deve ser fixada com base no CPC de 2015. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083445114, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 29-01-2020)

Portanto, deve a sentença ser reformada neste tocante, entretanto, entendo que o valor pleiteado pelo Apelante em seu recurso é excessivo, não que sua atividade não tenha essa importância, mas por gerar um ônus grande para a parte que já se viu obrigada à condenação no mérito da demanda principal, e obviamente já experimentou muitas outras despesas nesta mesma ação.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar a sentença no tocante aos honorários de sucumbência, fixando por apreciação equitativa o montante de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantendo a decisão nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/05/2020